Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721063-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração apresentado por José Carlos Martins Pedroso contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ele. Não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente pela ausência de fato novo capaz de alterar esse entendimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília,11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator